Tribunal: TJDFT
Processo: 0708887-40.2022.8.07.0017
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-27
Data de publicação: 2025-04-04

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. LESÃO CORPORAL. PALAVRA DA VÍTIMA. VALOR PROBANTE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA VIAS DE FATO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação Criminal interposta pelo réu contra a sentença que o condenou pela prática do crime de lesão corporal em contexto de violência doméstica (art. 129, § 13o, do CP, c/c art. 5o, III, da Lei no 11.340/2006), com manutenção das medidas protetivas até a extinção da pena.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há provas suficientes para a condenação do réu, considerando o princípio do in dubio pro reo; (ii) estabelecer se é possível a desclassificação da conduta para a contravenção penal de vias de fato.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A palavra da vítima, especialmente em crimes de violência doméstica, tem relevante valor probatório quando corroborada por outros elementos, conforme entendimento pacífico dos tribunais superiores.
4. O laudo de exame de corpo de delito atesta lesões compatíveis com a dinâmica dos fatos narrados pela vítima, demonstrando a materialidade e autoria do crime de lesão corporal.
5. A alegação de agressões mútuas ou ausência de dolo por parte do réu não encontra respaldo nas provas, pois a vítima relatou coerentemente a dinâmica dos fatos, evidenciando o ataque físico do acusado.
6. A desclassificação para vias de fato não é cabível, pois o laudo pericial comprova lesões corporais, e a contravenção penal de vias de fato se caracteriza pela ausência de ferimentos.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso não provido.
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 129, § 13o; Lei no 11.340/2006, art. 5o, III; Código de Processo Penal, art. 386, VII; Constituição Federal, art. 226, § 8o.
Jurisprudência relevante citada: STF, ADI no 4.424/DF; STJ, HC 461.478/PE, Rel. Min. Laurita Vaz, DJe 12/12/2018; STJ, HC 590.329/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe 24/08/2020; TJDFT, Acórdão 1963253, 0705040-23.2023.8.07.0008, Relator(a): ESDRAS NEVES, 1a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 30/01/2025, publicado no DJe: 10/02/2025.